Tribunal: TJDFT
Processo: 0046271-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0046271-10.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS MARTINS RAMOS, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, DENIS MARTINS RAMOS D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 16:02:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator